Tribunal: TCU
Processo: 017.158/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6753/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.158/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Helenice Shulte de Souza (XXX.184.257-XX); Isabelle Catiuscia Silva de Brito (XXX.174.197-XX); Leda Maria Bellandi Dias (XXX.217.177-XX); Ligia Maria Bellandi Dias (XXX.073.807-XX); Luiza Martins Ferreira (XXX.980.767-XX); Maria do Carmo Gomes Dias (XXX.056.137-XX); Marina Brito de Araujo (XXX.560.227-XX); Marlene Brito de Oliveira (XXX.525.397-XX); Nair Silva Furtado (XXX.785.587-XX); Teresinha Bezerra Vieira Ferreira (XXX.415.477-XX); Vera Lucia Bellandi Dias (XXX.315.767-XX); Victoria Carneiro Vieira Ferreira (XXX.770.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.